Tribunal: TJMT
Processo: 0003115-33.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003115-33.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (APELADO), ADAO ALAERTES TECHI - CPF: 065.871.271-34 (ADVOGADO), NOEL PROTASIO DE SOUZA - CPF: 324.919.051-91 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS SILVA CASSEMIRO VIEIRA - CPF: 292.853.131-91 (VÍTIMA), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA –
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO
.

- Compete à acusação provar, de maneira convincente, os fatos articulados na denúncia, mesmo porque, para a prolação de um édito condenatório se faz necessário um juízo de certeza da prática delituosa, bem como da sua autoria. Sendo a dúvida substancial, de rigor a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe recurso de apelação criminal em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação penal n.o 0003115-33.2017.8.11.0040,
absolveu

CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI
da imputação quanto à prática do crime tipificado no
artigo 180,
caput
do Código Penal
.

Em suas razões recursais vistas do ID 91798514 ao ID 91798516, o i. Órgão Ministerial sustenta a
suficiência probatória acerca da materialidade e da autoria para o embasamento do édito condenatório
em face da apelada, razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença vergastada, a fim de que seja dada procedência à inicial acusatória,
condenando-a
, por consequência, pela prática do
crime de receptação
.

Contrarrazoando o apelo ministerial no documento digital de ID 91798519, a denunciada refuta a tese nele contida, vindicando, ao final, o seu desprovimento e consequente manutenção da r. sentença absolutória.

Já nessa instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer ministerial no ID 968888468, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opinando pelo
des
provimento
do recurso, entretanto com apresentação de pedido de remessa de cópia integral do feito ao i. órgão correicional da Polícia Judiciária Civil, por vislumbrar a existência de fatos que merecem apuração pela respectiva Corregedoria.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo ministerial, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Admitida a apelação, passo à análise meritória recursal.

A exordial acusatória, na qual foi originariamente imputada a prática do delito de receptação à ora apelada – ID 91794144, teve por base o Auto de Prisão em Flagrante de ID 91794145, lavrado em
09/03/2017
, considerando que por volta das 14h00min daquele dia,
CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI
foi surpreendida na posse do veículo marca Ford, modelo Fiesta, tipo Hatch, placas JIV 4077, o qual seria produto de furto.

Nos termos do Boletim de Ocorrência de ID 91794145 – págs. 3/8, o Sr.
Noel Protásio de Souza
havia comunicado à Polícia Civil da cidade de Sorriso/MT, ser proprietário de um Ford Fiesta placas JIV4077, entretanto, estava sendo notificado de várias multas relacionadas a infrações de trânsito ocorridas na cidade de Sorriso-MT, embora nunca tivesse ido ao município, motivo pelo qual desconfiou de clonagem do automóvel.

Ouvido sob o crivo do contraditório (ID 91798523), o investigador de polícia
Alan Prestes de Mello
atestou ter apreendido o automóvel na posse da apelada, mas que o chassi pertencia à placa de um veículo que estava em nome de
Maria das Graças Silva Cassemiro Vieira
, a qual teria sido vítima de um crime patrimonial na cidade de Brasília-DF.

Ou seja, como bem pontuado na r. sentença, o Sr.
Noel Protásio de Souza
não é a vítima do crime em apuração, porquanto o seu veículo não foi produto de crime como originariamente narrado na exordial acusatória.

Interrogada em juízo (ID 91798523), a ora apelada declarou que o seu esposo, Roberto Carlos Scatambuli, comentou ter adquirido o veículo em razão de uma transação comercial ocorrida no Estado de Tocantins e, após colocar o referido automóvel à venda na cidade de Sorriso-MT, soube que tinha problemas, motivo pelo qual seu cônjuge foi até a Delegacia de Polícia registrar boletim de ocorrência, ocasião em que ficou como fiel depositário do referido bem.

Procedida à oitiva do informante
Roberto Carlos Scatambuli
, este ratificou que recebeu o veículo em uma negociação realizada no Estado de Tocantins. Ao retornar à Sorriso/MT colocou o automóvel a venda, entretanto, no momento da transferência descobriu que havia irregularidades na documentação, uma vez que o Cartório não reconheceu fé pública no recibo fornecido pelo vendedor, quando então foi até a Delegacia comunicar o ocorrido. Como não tinha perito na cidade, solicitaram que o veículo fosse levado até a Delegacia de Sinop-MT, sendo então realizada a perícia e, depois de cerca de 15 (quinze) dias, a autoridade policial perguntou-lhe se não tinha interesse em ficar com o carro porque no pátio da Delegacia o referido bem sofreria deterioração, ocasião em que recebeu um termo de depósito e desde então aguardava uma resposta da justiça (ID 91798523).

Corroborando as declarações do informante, encontram-se nos autos o boletim de ocorrência de ID 91798464 – págs. 5/7, em que Roberto Carlos Scatambuli comunica o fato à Delegacia de Polícia de Sinop/MT no dia 23/07/12, acompanhada de cópia da requisição de perícia, firmada pela autoridade policial, o delegado Bráulio Cunha Junqueira (ID 91798465- pág. 1); laudo preliminar constatando a remarcação do chassi do veículo (ID 91798465 – pág. 4) e
auto de depósito nomeando o cônjuge da apelada como fiel depositário do bem no dia
27/07/2012
(ID 91794148 – pág. 5).

Ante tais circunstâncias sobrelevam dúvidas acerca da ausência de investigação dos crimes evidenciados a tempo e modo e que envolviam o veículo em questão, o que inclusive possibilitou o depósito judicial do bem por tantos anos em nome do cônjuge da ora apelada, sem que houvesse uma conclusão acerca dos fatos, entretanto inafastável se mostra o acerto da conclusão emanada pela Cúpula Ministerial no sentido de que
“...as providências legais por parte do Sr. Roberto Carlos Scatambuli foram deflagradas, contudo, o Poder Público não deu resposta à situação, tendo sido a prisão em flagrante pelo crime de receptação realizada sob o arrepio da lei...”
– sic – ID 96888468 – pág. 4.

Logo, de rigor a ratificação nessa instância da r. sentença absolutória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença absolutória
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 0003115-33.2017.8.11.0040 (Código 169576).

Outrossim, com fundamento no artigo 40 do Código de Processo Penal,
determino a remessa de cópia integral do presente feito à Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, para conhecimento e providências que entender pertinentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021